Tribunal: TJMT
Processo: 0005000-88.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005000-88.2020.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENEDINO NOGUEIRA MATOS - CPF: 984.415.231-34 (APELADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE FINANCIAMENTO – AUTOFINANCIAMENTO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO POR REPRESENTANTE DA RÉ DESDE O PRIMEIRO CONTATO ENTRE AS PARTES – ART. 2o DA LEI DOS CONSÓRCIOS – INTEGRALIDADE DA REDAÇÃO CONTRATUAL NO SENTIDO DE QUE SE TRAVA DE CONSÓRCIO – ADVERTÊNCIA EXPRESSA E DESTACADA DE QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

I – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio quando a integralidade da redação contratual indica que se trata de consórcio, consignando, inclusive, advertência expressa e destacada de que não haveria liberação imediata de crédito. Contato telefônico que, ademais, noticiava a operação de autofinanciamento, demonstrando que se tratava de consórcio, a rigor do art. 2o da Lei n.o 11.795/2008.

II – Tratando-se de consórcio aderido sem vício de consentimento, eventual dissolução, por desistência do autor, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela ré,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato

c/c Restituição de Valores e Danos Morais

em epígrafe, proposta por
ENEDINO NOGUEIRA MATOS
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato, determinar a restituição dos valores pagos pelo autor e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega que, na celebração do contrato, não houve indução a erro ou qualquer vício de consentimento, tendo sido esclarecido ao autor que se tratava de consórcio. Diz que não houve qualquer promessa de contemplação imediata, o que seria comprovado pelo próprio contrato pactuado entre as partes, que contém a advertência de que não havia garantia de data da contemplação. Acrescenta que, ainda que houvesse prova da garantia de contemplação imediata, não haveria que se falar em dano moral indenizável, ante a ausência de prova de lesão extrapatrimonial.

Contrarrazões no id. 153620659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor alegou ter contatado um representante da ré em razão de um anúncio de venda de caminhão visualizado em uma rede social, quando teria sido informado de que se tratava de oferta de autofinanciamento.

Após contato através de mensagens telefônicas, o representante teria afirmado que o crédito seria liberado imediatamente, mediante a realização de depósitos de R$ 14.790,00 e R$ 1.200,00 para a obtenção de “carta de declaração”.

Afirmou ter aceitado a proposta, mas deixando claro que não tinha interesse em um consórcio.

Entretanto, após ver descumprida a promessa de liberação imediata de crédito, exigiu o cancelamento do contrato, quando foi informado de que se tratava de consórcio e eventual restituição atenderia às regras dessa modalidade contratual.

Alegando vício de consentimento, postulou a declaração de nulidade do contrato, com a restituição do valor do depósito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes, nos termos relatados.

Entendo que a sentença merece reforma.

Apesar da alegação de vício de consentimento, o autor foi comunicado, desde o primeiro contato realizado com o representante da ré, de que se não se tratava de financiamento de automóvel, mas sim, uma operação de autofinanciamento (id. 153619441 – 37).

É cediço que o consórcio é, exatamente, uma operação de concessão de crédito mediante autofinanciamento, como estabelece o art. 2o da Lei de Consórcios (Lei n.o 11.795/2008):

“Art. 2
o
Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços,
por meio de autofinanciamento
.”

O próprio autor demonstrou ter conhecimento da identidade entre o mencionado autofinanciamento e o consórcio, na medida em que, após ver frustrada a expectativa de obtenção imediata de crédito, afirmou não ter interesse em consórcio e que desejava “cancelar o autofinanciamento” (id. 153619441 – 38).

Veja-se que toda a redação do contrato celebrado entre as partes menciona que se trata de consórcio, e,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura do autor
, consta, em grandes letras destacadas em negrito, a frase “Atenção: não há garantia de data de contemplação” (id. 153619440 - 58).

A clareza com que aquela advertência foi consignada no contrato,
em campo que certamente foi lido pelo aderente, porque localizado logo abaixo de sua rubrica
, era suficiente para assegurar a fácil e imediata compreensão de que se tratava de adesão a consórcio e que não havia garantia de liberação imediata de crédito, afastando qualquer dúvida que pudesse inquinar a manifestação de vontade do autor.

Portanto, por qualquer ótica que se analise a questão judicializada, não merece ser acolhida a tese de indução a erro como causa de rescisão do contrato, de modo que eventual dissolução, por desistência do autor, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.”

No julgamento de casos correlatos, esta Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.”

(TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –CONSÓRCIO –
TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS –
CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DO ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO
– CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.
II – É de conhecimento geral que o êxito em consórcios de bens móveis ou imóveis, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.
III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil
.”

(TJ-MT 10053455720198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Na mesma direção caminha o pedido de indenização por danos morais, pois, reconhecida a ausência de qualquer indício de indução a erro, inexiste o ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da ré para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023